Tribunal: TCU
Processo: 004.149/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6093/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no item 9.3 Acórdão 1730/2023-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 7/3/2023, Ata no 4/2023, determinou-se a redução das multas, inclusive a aplicada a Eduardo Miranda Lopes, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e isso não foi feito na nova redação conferida ao item 9.4 do Acórdão 1927/2019-TCU-Segunda Câmara (original) que está no item 9.5 do Acórdão 1730/2023-TCU-Segunda Câmara (último); Considerando a existência de diversas duplicidades nas tabelas de composição das dívidas, havendo necessidade de excluí-las, o que implica tornar insubsistente parte do item 9.3.3 e a íntegra dos itens 9.3.4 a 9.3.7; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com vistas a se promover a revisão e o apostilamento do Acórdão 1730/2023-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 7/3/2023, Ata no 4/2023; Para que: a) em relação à nova redação conferida ao subitem 9.4 do Acórdão 1927/2019-TCU-Segunda Câmara , onde se lê: " 9.4. aplicar aos responsáveis ... RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Adriana Lopes Lacerda 4.500,00 Eduardo Miranda Lopes 5.000,00 João da Cruz Naves 5.000,00 Lílian de Azevedo Gonçalves 5.000,00 Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior 4.500,00 Victor João Cúgola 4.500,00 Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda. 4.500,00 ..." leia-se: " 9.4. aplicar aos responsáveis ... RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Adriana Lopes Lacerda 4.500,00 Eduardo Miranda Lopes 4.500,00 João da Cruz Naves 5.000,00 Lílian de Azevedo Gonçalves 5.000,00 Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior 4.500,00 Victor João Cúgola 4.500,00 Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda. 4.500,00 ..." b) quanto à nova redação conferida aos subitens 9.3.1 a 9.3.7 do Acórdão 1927/2019-TCU-Segunda Câmara , feitas as exclusões necessárias (parte do subitem 9.3.3 e a totalidade dos subitens 9.3.4 a 9.3.7) para que se corrijam as repetições de valores, passam a apresentar o seguinte conteúdo: " 9.3. julgar irregulares as contas (...): 9.3.1. João da Cruz Naves, na qualidade de Coordenador-Geral de Logística do MJ, nos exercícios de 2001 e 2002, por ter autorizado o pagamento de prestadores de serviço que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de notas fiscais com horas de serviços prestados não correspondentes aos dias úteis do mês de referência, o que resultou em prejuízo ao erário; - solidariamente com Adriana Lopes Lacerda, com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda. e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Diferença repactuação out/01 1.784,41 1990 11/12/2001 Diferença repactuação nov/01 6.077,12 1990 11/12/2001 Prestadores superfaturados nov/01 64.650,30 1990 11/12/2001 Dias úteis cobrados a maior nov/01 62.963,33 1990 11/12/2001 Prestadores superfaturados dez/01 36.367,65 51 4/12/2001 Dias úteis cobrados a maior dez/01 74.930,00 86 31/12/2001 Prestadores superfaturados jan/02 40.093,12 151 4/2/2002 9.3.2. Lílian de Azevedo Gonçalves, na qualidade de Coordenadora-Geral de Logística em substituição do MJ nos exercícios de 2001 e 2002, por ter autorizado o pagamento de prestadores de serviços que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de notas fiscais com horas de serviços prestados não correspondentes aos dias úteis do mês de referência, o que resultou em prejuízo ao erário; - solidariamente com Adriana Lopes Lacerda, com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda., e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados abr/01 2.188,40 655 2/5/2001 Prestadores superfaturados jun/01 4.560,80 991 2/7/2001 Prestadores superfaturados jul/01 3.040,72 11740 1/8/2001 Prestadores superfaturados out/01 18.983,07 42 11/12/2001 Prestadores superfaturados mar/02 32.751,95 496 2/4/2002 Dias úteis cobrados a maior mar/02 88.170,87 496 2/4/2002 Prestadores superfaturados ago/02 18.194,37 31 4/9/2002 Prestadores superfaturados set/02 24.243,25 1967 1/10/2002 Prestadores superfaturados out/02 27.319,38 51 5/11/2002 Prestadores superfaturados nov/02 15.334,48 2589 3/12/2002 Prestadores superfaturados dez/02 15.888,05 2838 31/12/2002 - solidariamente com Eduardo Miranda Lopes, com Victor João Cúgola, e com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda.: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados abr/02 35.300,88 31 6/5/2002 Prestadores superfaturados mai/02 30.013,06 38 2/7/2002 Dias úteis cobrados a maior mai/02 45.262,52 38 6/6/2002 Prestadores superfaturados jul/02 17.889,84 1446 2/8/2002 9.3.3. Adriana Lopes Lacerda, na qualidade de responsável pelo atesto das notas fiscais do Contrato 8/2001, nos exercícios de 2001 a 2005, por ter atestado a prestação de serviços de empregados que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública e as notas fiscais com horas de serviços prestados não correspondentes aos dias úteis do mês de referência, o que resultou em prejuízo ao erário; - solidariamente com Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior, com Victor João Cúgola, e com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda.: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados jan/03 4.791,18 190 19/2/2003 - solidariamente com Victor João Cúgola, e com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda.: Referência Valor histórico OB Data Prestadores superfaturados fev/02 40.093,12 285 1/3/2002 Dias úteis cobrados a maior fev/02 157.601,96 285 1/3/2002 9.3.4. Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda., nos exercícios de 2001 a 2006, em virtude de ter recebido por prestadores de serviço que não trabalharam nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública e por notas fiscais lançadas com horas de serviços prestados não correspondentes aos dias úteis do mês de referência, conforme fixado na Concorrência 6/2006 e no Contrato 8/2001; - solidariamente com Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior e com Victor João Cúgola: Referência Valor histórico OB Data Dias úteis cobrados a maior fev/06 142.416,41 978 31/3/2006 Dias úteis cobrados a maior abr/06 6.575,28 1744 15/5/2006 ..." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.149/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.343/2010-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Recorrentes: Adriana Lopes Lacerda (CPF XXX.518.231-XX), Eduardo Miranda Lopes (CPF XXX.565.101-XX), Hélio Barbosa da Silva (CPF XXX.565.801-XX), Lílian de Azevedo Gonçalves (CPF XXX.307.881-XX), Paulo Cézar Magalhães Cézar (CPF XXX.887.231-XX) e Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior (CPF XXX.896.531-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.8. Representação legal: Ana Carolina Andrade Carneiro (31063/OAB-DF), representando Paulo Cézar Magalhães Cézar; Thamara Kyth (8464/OAB-DF), representando Eduardo Miranda Lopes; Bruno Machado Barbosa e Samara Mazzoccante Cruz Barbosa, representando Helio Barbosa da Silva; Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF), Johann Adrianus Camargo Boudens e outros, representando Fernando Catão de Almeida Paiva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.